Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729929-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDOR. FACULDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. A habilitação dos créditos no processo de recuperação judicial é faculdade do credor preterido, que pode optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência da motivação na aplicação da multa e a inexistência do caráter protelatório dos embargos de declaração. Ressalta a incidência do enunciado 98 da Súmula do STJ no caso em tela. Suscita, ainda, que a multa é manifestamente desarrazoada, bem como a necessidade de se afastar o enriquecimento sem causa da recorrida; b) artigos 9o, inciso II, 49, 59 e 62, todos da Lei 11.101/05, sustentando que a novação da dívida importa a extinção da obrigação anteriormente constituída e a criação de uma nova obrigação de pagamento, que, in casu, deve ser cumprida nos termos do plano de recuperação judicial da recorrente, devidamente homologado pelo Juízo Empresarial. Tece considerações acerca da aplicação do Tema 1.051 do STJ. Afirma que todo e qualquer crédito cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação, como é o caso dos autos, deve ser submetido aos seus efeitos e, uma vez novado pela concessão da recuperação judicial, pago na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial aprovado. Entende ser obrigatória a submissão do crédito concursal aos termos do plano de recuperação judicial da devedora, ainda que o credor opte por não se habilitar no processo de restruturação empresarial; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo de Assis Guerra, OAB/RJ 62.514. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 9o, inciso II, 49, 59 e 62, todos da Lei 11.101/05. Isso porque a tese recursal sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. II - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028